Tribunal: TJSP
Processo: 1502686-65.2019.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados
DENIS FERNANDES VICTOR e FELIPE FURLAN COSTA, é embargado
COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
rejeitaram os embargos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração em ApCrim no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.768 - Relator.
O acórdão de fls. 349/354 foi alvo de Embargos de
Declaração opostos às fls. 01/18 pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com efeitos de pré-questionamento, ao argumento de que a decisão
colegiada se ressente de omissão, porque reconheceu expressamente a incidência
de duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo), mas
aplicou aumento na fração mínima na segunda fase da dosimetria.
É o relatório.
Denis Fernandes Victor e Felipe Furlan Costa foram
condenados em Primeiro Grau a cumprirem penas de dez (10) anos e dez (10)
meses de reclusão e pagamento de vinte e três (23) dia/multa e oito (8) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão e a pagar vinte e um (21) dias/multa,
respectivamente, ambos no regime inicial fechado, por infração ao artigo 157,
§2°-A, inciso I e II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000 -Voto no
3
Recorreram e a Turma Julgadora deu provimento
parcial ao apelo, reduzindo a pena de ambos a seis (6) anos, oito (8) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão e dezesseis (16) dias/multa.
Os embargos devem ser rejeitados, já que inexiste
vício a ser sanado.
A Turma Julgadora justificou motivadamente a
incidência de aumento único na segunda fase da dosimetria pelo reconhecimento
das duas causas de aumento: concurso de agentes e uso de arma de fogo:
“Todavia, o acréscimo pelo concurso deve ser afastado, porque cuidando-se de
delito cometido na vigência da Lei no 13.654/2018, a causa de aumento de pena
do roubo, prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, fica absorvida pelo
aumento previsto no parágrafo 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal,
que tem patamar fixo. Note-se que o parágrafo 2o, do aludido dispositivo, prevê
aumento variável, de modo que o acréscimo na fração de 2/3 contempla aumento
acima do mínimo em relação à majorante do concurso de pessoas e respeita o
novo patamar fixo previsto no parágrafo 2o-A, inciso I, do referido dispositivo”.
Apesar de o recurso evidenciar o propósito de
provocar prequestionamento que assegure acesso à via excepcional, com a devida
vênia não se vislumbra violação efetiva a algum preceito legal ou constitucional.
Ademais, o juiz não está obrigado a transcrever, uma
a uma, todas as alegações feitas pelas partes, bastando que as aprecie e forme o
seu convencimento, motivando a contento a decisão.
Nesse sentido tem decidido o Colendo Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000 -Voto no
4
“Recurso extraordinário: ausência de violação ao
art. 93, IX, CF, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão; à garantia da ampla defesa, que não impede a livre
análise e valoração da prova pelo órgão julgador; e ao princípio da
universalidade da jurisdição, que foi prestada na espécie, ainda que em sentido
contrário à pretensão da agravante” (AI no 577.363/GO, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, j. 06/03/2007, VU www.stf.jus.br. No mesmo sentido: AI
no 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010).
E os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, Emb. Decl. No 18205/SP, 18/04/2006), o que
não se verifica no caso em exame.
Não houve negativa de vigência a dispositivo legal ou
constitucional, notadamente aos artigos 5°, XI, XLVI, LIV e 93, IX da
Constituição Federal e 59, do Código Penal.
Por todo o exposto, o meu voto propõe a rejeição dos
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502686-65.2019.8.26.0537/50000 -Voto no
5